Tribunal: TJDFT
Processo: 0000654-78.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000654-78.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO MATOS LEITE DESPACHO Esta Presidência (ID 15143590) deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário. O STJ conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento (ID 15143594). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do RE 565089 – Tema 19 (ID 15143595). É o breve relato. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28-4-2020) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15143572): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. REAJUSTE ANUAL GERAL. ARTIGO 37, X DA CF/88. OMISSÃO ESTATAL. PROCEDÊNCIA. Configura-se ilícita a omissão estatal em iniciar processo legislativo para cumprimento do artigo 37, X, da CF/88, a fim de assegurar aos servidores públicos do Distrito Federal a revisão anual da remuneração. Se de tal conduta ilícita resulta prejuízo ao servidor, que diante do processo inflacionário e da ofensa ao princípio constitucional garantindo a irredutibilidade dos vencimentos, o pagamento da respectiva indenização por parte do Estado é medida que se impõe. (fl. 444-v). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034